Tribunal: TJMT
Processo: 1028812-02.2018.8.11.0041
Relator(a): JOAO FERREIRA FILHO
Órgão julgador: JOAO FERREIRA FILHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-09-26
Data de publicação: 2023-10-02

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1028812-02.2018.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Perdas e Danos, Despejo para Uso Próprio, Imissão, Citação, Efeitos]
Relator:
Des(a).
JOAO FERREIRA FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[ADILSON DE ARAUJO REIS - CPF: 626.896.651-15 (APELANTE), THOMPSON JOSE DE OLIVEIRA - CPF: 513.074.721-68 (ADVOGADO), ANTONIO ORTUGNO RUSSO - CPF: 667.769.708-82 (APELANTE), LINDOLFO MACEDO DE CASTRO - CPF: 025.681.166-09 (ADVOGADO), SULAMYRTHES MARIA DA SOLEDADE RIBEIRO - CPF: 859.428.981-20 (ADVOGADO), ANTONIO ORTUGNO RUSSO - CPF: 667.769.708-82 (APELADO), LINDOLFO MACEDO DE CASTRO - CPF: 025.681.166-09 (ADVOGADO), SULAMYRTHES MARIA DA SOLEDADE RIBEIRO - CPF: 859.428.981-20 (ADVOGADO), ALESSANDRO VIEIRA 91909490130 - CNPJ: 22.967.123/0001-39 (APELADO), ADILSON DE ARAUJO REIS - CPF: 626.896.651-15 (APELADO), THOMPSON JOSE DE OLIVEIRA - CPF: 513.074.721-68 (ADVOGADO), ALESSANDRO VIEIRA 91909490130 - CNPJ: 22.967.123/0001-39 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE IMISSÃO NA POSSE – ARREMATAÇÃO DE IMÓVEL EM LEILÃO – USUCAPIÃO SUSCITADA COMO MATÉRIA DE DEFESA – CONTRATO DE CESSÃO DE POSSE – POSSE DE NATUREZA PRECÁRIA – NÃO COMPROVAÇÃO DOS REQUISITOS PARA AQUISIÇÃO DO DOMÍNIO POR MEIO DA USUCAPIÃO - AUSÊNCIA DE PREJUDICIALIDADE EXTERNA À IMISSÃO POSSESSÓRIA – PRETENSÃO AUTORAL RESPALDADA POR CONJUNTO PROBATÓRIO QUE CONFERE CERTEZA SUFICIENTE ACERCA DA VALIDADE DA ARREMATAÇÃO – IMISSÃO DO AUTOR NA POSSE DO IMÓVEL DEFERIDA – SENTENÇA CONFIRMADA – RECURSO DESPROVIDO. 1. O registro da carta de arrematação, não havendo qualquer condição obstativa à sua plena eficácia, confere ao arrematante a titularidade dominial, e, como corolário desta, o direito pleno de usar, gozar, dispor da coisa, bem como o de pleitear a imissão na posse do imóvel contra quem o detenha injustamente, sendo descabida a discussão, na ação de imissão de posse, quanto à a regularidade da aquisição do bem, de modo que, até que se invalide o ato de arrematação pela via própria, devem ser mantidos os efeitos jurídicos da arrematação e da transferência da propriedade, não sendo o ajuizamento de ação anulatória causa de prejudicialidade externa capaz de obstar referidos efeitos, não sem que antes haja pronunciamento jurisdicional positivo a esse respeito. 2.
Tratando-se de posse precária, a esta não é dada a qualidade de “ad usucapionem”, e torna impossível a aquisição da propriedade por intermédio da prescrição aquisitiva.

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

O Exmº. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO

Egrégia Câmara:

Cuida-se de R
ecurso de APELAÇÃO CÍVEL interposto por ANTONIO ORTUGNO RUSSO contra a r. sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da 6ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá/MT, que nos autos da ação de “
Imissão na Posse
” (Proc. nº
1028812-02.2018.8.11.0041
), ajuizada contra o apelante por ADILSON DE ARAÚJO REIS, julgou o pedido procedente para imitir o autor/apelado na posse do imóvel objeto da demanda,
localizado na Rua João Geraldo de Araújo Xavier, nº 11.809, Quadra 01, Lote 21, Bairro Cidade Alta, Cuiabá/MT,
bem como para condenar o réu/apelante ao pagamento de aluguéis no valor de R$ 2.400,00, devidos desde a data da averbação da compra do imóvel até sua efetiva desocupação, a ser apurado em liquidação de sentença. A r. sentença condenou o réu ao pagamento de custas e honorários advocatícios, estes, fixados em 15% sobre o valor atualizado da causa (cf. Id. nº 178605248).

No recurso vinculado ao Id. nº 178604854, o apelante alega que a sentença partiu de premissa equivocada ao julgar procedente o pedido de imissão na posse formulado pelo autor/apelado, pois, “
embora ele tenha o documento de arrematação do terreno, este é datado de 2.018, enquanto o apelante utilizava de forma mansa e pacífica parte desse terreno arrematado desde o ano de 2.000 quando adquiriu o imóvel do lado e nele construiu um galpão e um banheiro utilizados para aluguel
”, e durante todo o período de ocupação, jamais foi molestado em sua posse, “
sempre utilizou o imóvel como bem entendesse, inclusive auferindo lucro com o mesmo
”, razão pela qual, “
o correto
” seria o MM. Juiz ter acolhido (seu) pedido de reconhecimento de usucapião, até mesmo porque, segundo diz, “
o apelante cumpriu todos os requisitos autorizadores da usucapião
”.

Pede, pois, o provimento do recurso para que, reformada a sentença, seja julgado improcedente o pedido de imissão na posse formulado pelo autor, com a devida inversão do ônus sucumbencial.

O apelado ofertou contrarrazões ao recurso, com réplica às razões recursais e pugna pelo desprovimento do apelo (cf. Id. nº 178604858).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

V O T O

O Exmº. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO (relator)

Egrégia Câmara:

O autor
Adilson de Araújo Reis
ajuizou ação de imissão na posse contra Antônio Ortugno Russo, alegando que adquiriu em leilão público realizado pelo Banco Bradesco S.A., o
imóvel urbano de nº 21, da Quadra 01, com área total de 346,50 m2, no Bairro Cidade Alta, nesta Capital, sendo expedida a carta de arrematação em 23/05/2018, e objetivando formalizar a propriedade, quitou todos os débitos que incidiam sobre o imóvel, além de taxas cartorárias de demais despesas com o registro.

Aduz que “
em diligências, foi até o terreno adquirido, mas foi impedido de adentrar no imóvel
”, pelo suposto proprietário Antonio Ortugno, que também se recusou a desocupar o local dizendo que “
tem a posse e direito adquirido via usucapião
”; requereu, portanto, que o réu fosse compelido a desocupar imediatamente o imóvel, expedindo-se mandado de imissão na posse e, ainda, o arbitramento de alugueis no valor de R$ 3.000,00 a partir da citação do réu (cf. Id. nº
(cf. Id. nº 178605195).

O réu apresentou contestação alegando, em síntese, que é detentor do direito de usucapir o imóvel objeto da demanda, pois, “
celebrou contrato de cessão de posse com Ivany Lotera do Santos em 24/11/2000
”, ou seja, “
a posseira cedeu lugar ao réu, mediante pagamento, nos termos acostados no documento, onde este, a partir de então passou a usufruir da posse do imóvel (...), e passou a instalar benfeitorias para que pudesse conquistar oportunidade de ganho e sobrevivência para si e sua família
” (cf. Id. nº 178604799).

A r. sentença julgou procedente o pedido de imissão na posse sob os seguintes fundamentos:

O requerido na peça de contestação ofertou pedido contraposto consistente na usucapião do imóvel, e a consequente indenização do valor correspondente.

In casu
, o autor comprovou a aquisição da propriedade do imóvel em hasta pública extrajudicial junto ao Banco Bradesco S/A mediante a carta de arrematação que instrui a inicial, e inobstante o réu tenha apresentado exceção de usucapião, restou comprovada a ausência de
animus domini
, uma vez que a ocupação do imóvel se deu por mera cessão de posse precária de quem sequer constava como proprietária registral Ivany Lotera dos Santos (Id 21322003), mormente porque quem constava com real proprietário era Air Bom Despacho e Silva (Id 15097026).

Ademais, em reforço argumentativo, inobstante o primeiro réu tenha comprovado contratos de aluguel ao segundo réu do imóvel objeto da lide, tal fato, por si só, não conduz ao reconhecimento da posse qualificada, sequer constando como contribuinte de IPTU do imóvel.

Daí porque, em tendo sido comprovado que o réu ocupava o local por mera liberalidade, descabe falar em posse com ânimo de dono.

A exceção de usucapião vai rejeitada por não estar demonstrado o exercício da posse mansa e pacífica,
com

animus domini
, pelos réus. (...)

Com relação ao
mérito da demanda
, é certo que a ação de imissão na posse é o instrumento jurídico à disposição daquele que detém título apto à transferência do domínio para haver a posse da coisa contra o próprio alienante, ou contra terceiro que injustamente a possua.

Cobra relevo destacarmos que a ação de imissão de posse possui lastro no direito de propriedade, sendo assim, é de natureza petitória, bastando que o autor comprove a propriedade, o que nos autos é evidenciada pelo documento de ID 15097090, qual seja, a matrícula de n. 19.587, e a posse injusta do réu (o que encontra-se comprovado nos autos ante a documentação de Id 15097131 e 15097154), haja vista ter por escopo assegurar ao titular do domínio, o uso e o gozo da coisa, conforme estabelecem os art.
1.228
do
Código Civil
e art.
5º
,
XXII
, da
Constituição
da República de 1988. (...).

Destarte, tendo o autor logrado êxito em comprovar os pressupostos legais atinentes à espécie, deve ser acolhido e julgado procedente o pedido de imissão na posse. (...).

Logo, a procedência do pleito é necessária, na medida em que os autores, com a inicial, apresentaram o título de domínio, devidamente inscrito na matrícula do imóvel (Id 15097090), evidenciando, de outra parte, a posse injusta da requerida, principalmente após as notificações para desocupação do imóvel apresentadas nos autos (Id 15097131). (...).

Consigno, que além do pedido de imissão na posse do imóvel o autor pretende ser indenizado por danos materiais, consistente no pagamento dos valores a título de aluguel, ante a resistência na desocupação do imóvel.

Pois bem, acrescenta-se que a permanência do réu no imóvel, sem pagar aluguel e sem título legal, afigura-se em posse injusta, revestida de precariedade.

A referida taxa é espécie de indenização pelos rendimentos que o proprietário deixou de auferir, referente ao período compreendido entre a transcrição da carta de arrematação no registro de imóveis e a efetiva imissão do adquirente na posse do bem.

No caso em exame, os requeridos mesmo notificados para desocupar o imóvel quedaram-se inertes, utilizando-se indevidamente bem que não lhes pertencia mais.

Efetivamente, não foi ainda cumprido o mandado de imissão na posse em favor do autor, como se extrai dos autos.

Assim sendo,
pertinente e devido se torna o pagamento dos danos materiais,
desde a data da averbação de compra do imóvel até sua efetiva desocupação, ao que fixo em
R$ 2.400,00
(dois mil e quatrocentos reais) ao mês, por se tratar de imóvel locado ao segundo réu com fins comerciais, conforme contrato em Id 21322389, devendo ser apurado o montante total em liquidação de sentença.

DISPOSITIVO

Ante o exposto e atendendo a tudo mais que dos autos consta,
JULGO PROCEDENTES
os pedidos veiculados na inicial,
ex vi
do Art. artigo 487, I, do Código de Processo Civil, para:

a) IMITIR EM DEFINITIVO O AUTOR NA POSSE
do imóvel

localizado na rua João Geraldo de Araújo Xavier (endereço atual), nº. 11.809, Quadra 01, Lote 21, Cidade Alta, Cuiabá – MT, CEP: 78.030-455, arrematado pelo autor, e adquirido junto ao Banco Bradesco S/A através de Escritura Pública de Compra e Venda, devidamente Registrada no Cartório do Sétimo Oficio de Registro de Imóveis, da comarca de Cuiabá – MT, sendo: matrícula nº. 19.587, lote nº. 21, quadra I, com 346,50 m2 de área total;

b) CONDENAR
o réu nos danos materiais, devidos no valor R$ 2.400,00 (dois mil e quatrocentos reais) ao mês, desde a data da averbação de compra do imóvel até sua efetiva desocupação, devendo ser apurado o montante total em liquidação de sentença
, acrescido de
correção monetária pelo INPC, a partir do arbitramento (sentença), conforme
Súmula n. 362⁄STJ,
e juros de mora de 1% ao mês (artigos 398 e 406 do Código Civil c/c artigo 161, § 1º, do CTN), que devem ser computados a contar do evento danoso, causador do efetivo prejuízo, ou seja, a partir da data da negativa de desocupação do imóvel pelo réu (Súmulas 54 e 43 do STJ);

Outrossim,
c
ondeno
a requerida ao pagamento de custas e honorários advocatícios, que arbitro em 15% sobre o valor da causa, com espeque no que estabelece o art. 85, § 2º e 6º do CPC
.

A aquisição da propriedade do bem imóvel, através do registro da arrematação na matricula correspondente, confere ao titular do domínio direito pleno de usar, gozar, dispor da coisa, tratando-se de título legitimo a amparar o pleito de imissão na posse.

O instituto da imissão na posse deriva do direito à propriedade, sendo que, para que o pedido seja prestigiado, basta que ao autor comprovar a propriedade do imóvel e a existência de empecilho que obstaculize ou impeça o exercício pleno do direito que lhe confere a primeira parte do “
caput
” do art. 1.228 do CC (“
o proprietário tem a faculdade de usar, gozar e dispor da coisa”).

Em razão da escritura pública apresentada nos autos, que confere ao apelado a titularidade do imóvel em discussão, em verdade, o Judiciário pouco pode fazer diante do pleito de imissão na posse a não se acolher o pedido como corretamente procedeu o MM. Juiz, afinal de contas, cumpre ao julgador garantir a plena eficácia do direito de propriedade legitimamente outorgado pelo agente financeiro ao adquirente que, tendo quitado a dívida e, assim, pago o preço total do imóvel, deduz legítima pretensão em face do possuidor direto com base no registro dominial do “
títulus
” impecavelmente constituído, de modo que as alegações deduzidas pelo apelante de que possui posse antiga ou que se desenvolve atividade comercial no local, não possui força para sobrestar a pretensão de imissão de posse.

Nesse sentido:

EMENTA: RECURSO ESPECIAL - AÇÃO DE IMISSÃO NA POSSE - NATUREZA JURÍDICA - INSTRUMENTO PROCESSUAL QUE REVELA UM VIÉS PETITÓRIO - DIREITO REAL DE PROPRIEDADE - CONSTITUIÇÃO - REGISTRO - PRETENSÃO DE IMITIR-SE NA POSSE - PREVALÊNCIA DAQUELE QUE É TITULAR DO DOMÍNIO - RECURSO ESPECIAL PROVIDO. CONSTITUIÇÃO. 1. A ação de imissão na posse, ao contrário do que o
nomen iuris
pode indicar, tem natureza petitória. 2. A presente ação (ação de imissão na posse) é instrumento processual colocado à disposição daquele que, com fundamento no direito de propriedade e sem nunca ter exercido a posse, almeja obtê-la judicialmente. 3. De acordo com a legislação de regência, o direito real de propriedade imobiliária se perfaz com o respectivo registro no fólio real, medida esta não tomada pelos recorridos que, a despeito de terem adquirido o bem em momento anterior, não promoveram o respectivo registro, providência tomada pelos recorrentes. 4. In casu, confrontando o direito das partes, com relação à imissão na posse, há de prevalecer aquele que esteja alicerçado no direito real de propriedade, na espécie, o dos recorrentes. 5. Recurso especial provido. (STJ – REsp nº 1126065/SP 2009/0041227-9 – 3ª Turma – Rel. Ministro MASSAMI UYEDA – Julgamento em 17/09/2009 – DJe do dia 07/10/2009).

Para que haja uma posse “ad usucapionem” é necessário que a posse seja ininterrupta, sem oposição, com intenção de dono, durante determinado prazo legal, e que a mesma incida sobre coisa hábil a ser usucapida.

No caso, o apelante insiste na tese de que preencheu os requisitos à aquisição do domínio pela usucapião, agitando em seu favor o contrato de cessão de posse por ele celebrado com Ivany Lotera do Santos, no dia 24/11/2000, contudo, verifica-se da certidão de inteiro teor do imóvel que a cedente “Ivany” nunca foi proprietária do imóvel em questão, pois, à época da suposta avença celebrada com o apelante, o imóvel estava registrado em nome de “Air Bom Despacho e Silva” (cf. Id. nº 178604755), tratando-se, portanto, de posse presumidamente clandestina/precária de quem alegava ser a titular do imóvel, mas na verdade não era,
tornando-se impossível a aquisição da propriedade por intermédio da prescrição aquisitiva.

Logo,
mantidos os plenos os efeitos jurídicos da arrematação e da transferência da propriedade do imóvel à titularidade do autor/apelado,
inexiste qualquer reparo a ser feito na r. sentença apelada.

Pelo exposto, nego provimento ao recurso, mantendo inalterada a r. sentença recorrida.

Custas pelo apelante.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/09/2023